Tribunal: TJDFT
Processo: 0008016-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008016-46.2015.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA RECORRIDO: JESUS XAVIER DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. RECONHECIMENTO. APOSENTADORIA. INSS. MOTIVAÇÃO: INCAPACIDADE DERIVADA DE ACIDENTE LABORAL. DOENÇA FUNCIONAL. FATO GERADOR. ACIDENTE LABORATIVO. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DO NEXO. INVALIDEZ DERIVADA DE DOENÇA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. INSUBSISTÊNCIA. FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. CAPACIDADE REMANESCENTE. ELISÃO DA COBERTURA. INSUBSISTÊNCIA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE CLAREZA. DIFICULDADE DE COMPREENSÃO. ALCANCE MITIGADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXEGESE MAIS FAVORÁVEL. INFORMAÇÃO INADEQUADA. COBERTURA DEVIDA. FATO GERADOR. APERFEIÇOAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO EM PARTE. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, §2o). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINÁRIA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas decorrentes de invalidez permanente (CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o). 2. As lesões sofridas pelo segurado durante o exercício das suas atividades funcionais, deflagrando enfermidade, redundando na sua incapacidade definitiva para o trabalho, conquanto não seja a causa única e exclusiva da incapacidade que passara a afligi-lo, caracteriza-se como doença profissional para fins acidentários, qualificando-se, pois, como acidente de trabalho, ensejando a cobertura securitária decorrente de invalidez por acidente, porquanto a gênese da incapacitação fora o infortúnio laborativo que o afligira, contribuindo, inclusive, para deflagração ou agravamento das doenças crônicas que também o afetam, consoante a prova pericial produzida. 3. As coberturas derivadas de contrato de seguro de vida e acidente pessoais que alcançam indenização proveniente de incapacidade permanente para o trabalho, moduladas pelos riscos acobertados, alcançam a incapacitação do segurado tão-só e exclusivamente para o exercício das atividades profissionais regulares que desenvolvia no momento da contratação, notadamente porque traduzem a habilitação que ostentava e a fonte de custeio de suas despesas cotidianas, ensejando que se resguarde da eventual impossibilidade de continuar desenvolvendo-as. 4. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, entretanto, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos serem redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, não sobejando disposição específica e confeccionada de forma clara e destacada inserida nas condições que modularam o contrato de seguro de vida em grupo, seja mitigada e conformada com os demais dispositivos que conferem tratamento normativo à questão (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o). 5. Aferido que a incapacidade que aflige o segurado originara-se das sequelas advindas do acidente laborativo que o afligira, guardando vínculo etiológico o infortúnio laborativo com a incapacitação, e apurado que sua capacidade laborativa fora afetada de forma permanente e alcança toda e qualquer atividade profissional, tanto que fora aposentado por invalidez pelo INSS, restam satisfeitos os requisitos legalmente assinalados para que receba a indenização securitária por incapacidade permanente derivada de doença funcional proveniente de acidente laboral, não configurando fato apto a ilidir a cobertura a constatação de que ainda lhe remanesce aptidão física para o exercício de outras ocupações ou de que é apto a se manter de forma independente, pois o risco segurado, afastadas as cláusulas restritivas, cinge-se à incapacitação para o desempenho de suas ocupações profissionais, que inexoravelmente fora o móvel da contratação. 6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 7. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido parcialmente o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora e da parte ré devem ser rateados e necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, ponderados o êxito obtido, os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa (NCPC, art. 85, §2o, 86). 8. O provimento em parcela ínfima do recurso induz à sucumbência ao recorrente, implicando a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido impostos em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 9.Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 757, 760, 781 e 801, todos do Código Civil e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que quando a invalidez for parcial, como no caso dos autos, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade sofrida pelo segurado, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue os critérios objetivos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 757, 760, 781 e 801, todos do Código Civil e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que a invalidez que acometera o autor/recorrido, foi permanente e, portanto, assiste-lhe o direito de ser contemplado com a cobertura securitária contratada no valor total assegurado. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003